Tribunal: TJMT
Processo: 1021898-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021898-40.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. RONY DE ABREU MUNHOZ
DR. MICHAEL CÉSAR BARBOSA COSTA
DR. FELIPE COSTA FERNANDO
PACIENTE(S):
BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por manter vigentes as medidas cautelares impostas em desfavor destes no curso da “Operação Zircônia” [autos n.o 1004384-45.2021.811.0042; bem como, por receber a denúncia ofertada pelo i. representante do Parquet nos autos de n.o 1010739-71.2021.811.0042 (PJe), nada obstante seja manifestamente incompetente para processar e julgar referida ação penal.
Contextualizando os fatos, narram os causídicos que em 04/09/2019 o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) instaurou o Inquérito Policial n.o 006/2019/GAECO/MP/MT, no intuito de descortinar os crimes de estelionato, falsificação de documento púbico e uso de documento falso, supostamente praticados pelos beneficiários deste writ e outros indivíduos, na condição de membros de uma engendrada organização criminosa, e utilizando-se das instituições de ensino VHER Cursos Educacionais Ltda, IEP Instituto Educacional Polieduca Brasil Ltda e Centro Universitário Poliensino Ltda.
Relatam, ainda, que com o avanço das investigações, o GAECO representou, na data de 19/03/2021, pela decretação de medidas cautelares em face dos supostos membros da aludida organização criminosa [autos n.o 1004384-45.2021.811.0042]; tendo a MM.a Juíza titular da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT acolhido parcialmente os pedidos do Parquet, fixando, na data de 03/05/2021, as seguintes restrições em desfavor dos suspeitos: i) utilização de aparelho de monitoração eletrônica; ii) proibição de manter contato com os demais investigados; iii) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do juízo; iv) busca e apreensão de bens e documentos; v) suspensão das atividades econômicas das instituições de ensino; vi) sequestro de bens; e vii) bloqueio de contas bancárias – providências que, segundo os causídicos, foram cumpridas à risca pelos beneficiários deste writ.
Prosseguindo, asseveram que após o transcurso de pouco mais de 02 (dois) meses, a d. autoridade impetrada acolheu nova representação formulada pelo GAECO nos autos de n.o 1008919-17.2021.811.0042 (PJe) e decretou a prisão preventiva dos sócios proprietários das empresas investigadas, sob o argumento de que estariam descumprindo as providências cautelares anteriormente impostas. E muito embora a i. Defesa tenha obtido a revogação da segregação provisória decretada em primeira instância, a d. magistrada singular manteve as demais medidas cautelares, as quais permanecem vigentes até a data em que impetrada a presente ação constitucional.
Nesse contexto, os impetrantes defendem a ilegalidade das providências acautelatórias impostas aos pacientes, notadamente a monitoração eletrônica, porquanto afirmam que a d. autoridade inquinada de coatora invoca a necessidade das restrições não prisionais para garantia da ordem pública, mas lastreia suas razões de decidir em argumentos genéricos atinentes à gravidade abstrata dos delitos e ao clamor social, olvidando as condições pessoais abonatórias ostentadas pelos pacientes, o fato de os crimes não terem sido cometidos mediante violência/grave ameaça e a própria ausência do periculum libertatis; o que, segundo os impetrantes, configura coação ilegal e enseja a revogação das aludidas cautelares.
Como segunda vertente, aduzem que além de desproporcional, a monitoração eletrônica perdura por tempo demasiadamente excessivo, visto que os favorecidos nessa ordem se encontram submetidos à vigilância estatal desde 03/05/2021, ou seja, há mais de 07 (sete) meses; demais disso, a utilização do aparelho vem causando transtornos à vida dos pacientes, que se sentem constrangidos e estão tendo dificuldades em exercer suas respectivas atividades laborais, principalmente por ser inconteste que os indivíduos que utilizam tal equipamento são discriminados pela sociedade, ao que acrescenta o fato de BÁRBARA ser divorciada e possuir filhos menores que dependem de seus cuidados e sustento.
Por fim, suscitam em caráter “preliminar” a cassação das decisões proferidas pela magistrada a quo, sob o argumento de que o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1o grau, na medida em que, considerando que referidos pronunciamentos judiciais interferem diretamente no exercício da atividade comercial de instituições de ensino superior devidamente regulamentadas pelo Ministério da Educação, compete à Justiça Federal o processamento do feito, nos termos do Decreto n.o 9.235/2017; e cita em abono, precedentes do STF e trechos de uma manifestação do d. Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, em caso supostamente análogo ao dos autos.
Por tudo que expõem, os causídicos pugnam pela concessão in limine da ordem, para o fim de revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta aos pacientes, bem como para cassar todas as decisões proferidas pelo juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, visto que prolatadas por autoridade judiciária absolutamente incompetente. No mérito, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.
A inicial do habeas corpus veio acompanhada dos documentos eletrônicos anexados do ID 111943460 ao ID 111943472.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, concluiu que o feito não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinando a redistribuição dos autos na forma regimental (ID 111954959).
Assim, ao final do regime de plantão, o processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1019746-19.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o sucinto relato do essencial.
DECIDO.
De antemão, consigno que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelos impetrantes, a complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico revela ser imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Fosse pouco, não há como desconsiderar que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes BÁRBARA MONIQUE ARAÚJO e DENILTON PÉRICLES ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator